Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0700932-43.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: VALDINEI REIS SOUZA PACIENTE: HUGO VINICIOS MENEZES FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VALDINEI REIS SOUZA em favor de HUGO VINICIOS MENEZES FONSECA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia. Informa o impetrante que o paciente se encontra atualmente recolhido na Penitenciária da Papuda, no Centro de Detenção Provisória – CDP II, visto que, no dia 24/12/2020, fora preso em flagrante, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal. Relata que a prisão foi convertida em preventiva no dia 26/12/2020 e o pedido de revogação indeferido no dia 6/1/2021. Afirma que o paciente desconhecia a empreitada criminosa, pois foi chamado “para buscar umas coisas na chácara que pertencia a Carlos Eduardo [...] que foram até a chácara em seu veículo Logus e que ficou aguardando no carro, sem saber que os outros acusados iriam assaltar o local, como estavam demorando (sem ter conhecimento da empreitada criminosa), resolveu entrar no imóvel e deparou com o indivíduo idoso acuado no canto enquanto Carlos e Jean reviravam a casa”, conforme depoimento prestado na Delegacia. Assevera que não estão presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar, além de não se mostrar proporcional a eventual regime de cumprimento de pena, caso haja condenação. Ressalta que, embora haja indícios suficientes de autoria, inexiste o periculum libertatis, uma vez que o paciente nunca se envolveu em qualquer outra situação delituosa, sempre trabalhou e buscou se dedicar à família, convive em união estável e trabalha com venda de verduras próximo à residência de sua sogra, onde possui endereço fixo, inexistindo risco à ordem pública ou motivos que justifiquem a prisão por conveniência da instrução criminal. Sustenta, ainda, que em razão da pandemia da Covid-19, o encarceramento do paciente acarreta riscos para sua saúde, fazendo-se, portanto, necessária a liberdade provisória. Por fim, caso não se decida pela soltura do acusado, pleiteia a defesa pela aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão, uma vez que a segregação preventiva somente é cabível em casos extremos, entendendo ser mais apropriada para o presente caso a medida de comparecimento periódico em juízo ou monitoração eletrônica. Assim, requer seja deferida a liminar, para que seja concedida a liberdade provisória do paciente com a imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus. Subsidiariamente, requer a soltura do paciente, com a aplicação de uma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário do sustentado pela defesa, constata-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, consoante transcrição abaixo, in verbis: “Trata-se de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela Defesa de HUGO VINICIOS MENEZES FONSECA no ID 80632732, o qual encontra-se denunciado nestes autos, juntamente com Carlos Eduardo Silva Oliveira Dias, pela suposta prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, Incisos II e V, do Código Penal. Argumenta, em síntese, o requerente que não se mostram presentes os fundamentos da prisão preventiva, além de não se mostrar proporcional a eventual regime de cumprimento de pena, caso haja condenação. Acrescenta que suas condições pessoais são favoráveis, que possui residência fixa e atividade laborativa lícita. Ao final requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão e monitoramento eletrônico. O Ministério Público, em sua manifestação de ID 80687168, requereu que fosse indeferido o pedido do requerente, mantendo-se a prisão preventiva. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que o requerente foi preso em flagrante delito no dia 24 de dezembro de 2020, ocorrendo a conversão em prisão preventiva no dia 26 do referido mês nos termos da decisão de ID 80454049, objetivando resguardar a ordem pública. Em que pesem os argumentos da Defesa, verifica-se que permanecem íntegros os pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva do requerente Hugo Vinicius, decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia após sua prisão em flagrante, uma vez que há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, tendo sido o requerente apontado pelo codenunciado como um dos autores do crime de roubo, o que foi posteriormente corroborado pela vítima na delegacia de polícia. Ademais, os fatos supostamente imputados ao requerente ocorreram em data recentíssima, e configuram, em tese, crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima, sendo que a lei prevê, neste caso, pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Por sua vez, o perigo gerado pelo estado de liberdade do requerente é inconteste, como já destacado na decisão em que foi convertida sua prisão em flagrante em preventiva (ID 80454049), pois “Além de possível, a prisão cautelar é necessária dada a gravidade concreta da infração praticada. Destaque-se que se trata de roubo praticado por três agentes, com restrição à liberdade da vítima, que foi amarrada e encapuzada pelos agentes. O autuado Carlos já conhecia o local do crime e conhecia a vítima, vigilante do local, tendo a ameaçado de morte caso o fato fosse descoberto. Apesar dos autuados serem primários, a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva.” Há que se destacar, ainda, que a situação fática permanece inalterada desde a conversação da prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que a propósito ocorreu em data recentíssima, ou seja, inexiste modificação relevante a permitir a alteração da decisão que decretou a custódia. Outrossim, registro não ser cabível a substituição da prisão preventiva do requerente por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais pressupõem o estado de liberdade dele, notadamente em razão da periculosidade externada na ação delitiva, praticada por três indivíduos que restringiram a liberdade da vítima, a qual foi ameaçada por um deles com a promessa de que voltaria para se vingar, caso fosse registrada a ocorrência policial. Nesse contexto, a alegação de que a prisão preventiva mostra-se desproporcional é desprovida de qualquer amparo jurídico, sendo que a primariedade, residência fixa e atividade laboral não impedem a decretação da custódia cautelar. Sendo assim, presentes os pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE HUGO VINICIOS MENEZES FONSECA, BEM COMO O REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. Intimem-se.” Observa-se que, na decisão impugnada, o d. Juízo de origem salientou a ausência de fatos novos aptos a justificar a modificação da decisão pretérita. De certo que nenhum fato novo foi apresentado, inexistindo fundamento para revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, pelo menos nesse exame preliminar. Além do mais, ao contrário do alegado pelo impetrante, observa-se que se encontram devidamente evidenciados os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Verifica-se que o fumus comissi delicti está demonstrado pelas informações constantes dos autos originários de no 0725919-71.2020.8.07.0003, notadamente pelo depoimento da vítima na Delegacia, a qual relatou que três “indivíduos insinuaram estar empregando arma de fogo e, mediante grave ameaça, amarraram as mãos do declarante/vítima e o trancaram em seu quarto e exigiram a chave do portão que usaram para que o carro que estava na rua adentrasse o local para transportar os itens subtraídos. Relata que os indivíduos subtraíram a motocicleta do declarante, a leitoa que se encontrava no chiqueiro, motor de bomba d'água, aparelho de som, um par de tênis, bem como obrigou o declarante a tirar a bermuda que usava a qual subtraíram, [...] que após subtraírem os itens os indivíduos se evadiram do local e deixaram o declarante/vítima com as mãos amarradas, com um capuz sobre a cabeça. Por fim relata que CARLOS EDUARDO SILVA OLIVEIRA DIAS antes de deixar o local o ameaçou dizem que se o declarante comunicasse a polícia voltaria ao local para dar fim ao declarante o que faz a vítima se sentir medo extremo. Por fim ao avistar na sede desta Circunscricional HUGO VINICIOS MENEZES FONSECA o reconheceu com um dos autores do fato.” (ID 22498051 – págs. 2/3) Quanto ao periculum libertatis, a concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. Com efeito, a gravidade do crime imputado ao ora paciente (roubo qualificado), aliado às circunstâncias em que fora praticado (mediante a utilização de arma de fogo e concurso de pessoas), indicam a periculosidade do agente, recomendando a manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública. O deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. No presente caso, com relação ao primeiro requisito, consistente na prova da existência do crime e nos indícios de autoria, verifica-se que estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, conforme se verifica dos autos originários, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante, assim como evidenciada a materialidade delitiva pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Termo de Restituição e pelo Auto de Depósito (ID 22498050). Vale salientar, também, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão ou liberdade provisória, consoante defendido pela defesa. Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. Cumpre destacar, ainda, que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é coautor do crime noticiado. Além disso, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, fica cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, portanto, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Por fim, no que se refere à alegação de que, em virtude da pandemia da Covid-19 que estamos vivenciando, a prisão cautelar acarretaria eventual risco para o paciente, também não há comprovação do sustentado pelo impetrante. De fato, a Recomendação no 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, estabeleceu a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, com o objetivo de proteger a vida e a saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. A referida norma indicou os integrantes do grupo de risco como sendo “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (inc. I. do art. 1o), recomendando, ainda, a reavaliação prioritária “de prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa” (inciso I do art. 4o). Todavia, no presente caso, além de a conduta delitiva ter sido praticada com violência, o impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente integra grupo de risco, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na custódia cautelar. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator